Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/ré PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pelos apelantes/autores nas contrarrazões de ID 28538851. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora